Tribunal: STF
Processo: ARE 1381287
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - NULIDADE - REVISÃO DO ATO - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - AUTOTUTELA - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA. 1 - Não é passível de declaração de nulidade a sentença que contempla seus requisitos essenciais, no que concerne à fundamentação 2 - Não há decadência do direito da administração anular seus atos quando, dentro do prazo de 05 anos, deflagra processo administrativo para análise da juridicidade do ato (art. 54, §2 0 da Lei Federal n° 9.874199). 3 - A presunção de veracidade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação não impede que a Administração Pública proceda á apuração de sua eficácia, para fins de concessão de progressão por escolaridade aos seus servidores. 4 - E do servidor o ônus de produzir a prova da insubsistência dos fundamentos da decisão administrativa que anula vantagem anteriormente a ele concedida, ou da idoneidade do certificado que dera suporte ao deferimento” (eDOC 10, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação sob o rito ordinário em que se pleiteia que o Município de Belo Horizonte se abstenha de expedir qualquer ato administrativo que anule o ato que concedeu a progressão por escolaridade à servidora em razão da apresentação de certificado emitido pela Faculdades Integradas de Jacarépagua - FIJ, bem como que não cesse o pagamento da vantagem remuneratória e que não requeira a devolução todos os valores percebidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; 97; e 109, I e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não há nos autos prova de que o recorrente agiu de má-fé ao solicitar a progressão por escolaridade. Com base nisso, requer-se o reconhecimento da decadência do direito de a Administração Pública anular seus atos (eDOC 16, p. 12).



    Assim, argumenta-se que, se houve o reconhecimento da boa-fé do Servidor, é evidente a ocorrência de decadência do direito da Administração de anular seus atos, tendo em vista que, as vantagens (progressões) foram concedidas pelo Município de Belo Horizonte há muitos anos (mais de 05 anos) (eDOC 16, p. 12).



    Requer-se a aplicação do que decidido no julgamento do tema 839 da repercussão geral (eDOC 16, p. 30).



    Sustenta-se, ainda, que a abertura de processo administrativo em 2007, não suspende o prazo de decadência por força do art. 207 do CCB (eDOC 16, p. 12).



    Afirma-se, também, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria aventada, visto que a desqualificação do certificado de escolaridade debatido nos autos seria competência da União (eDOC 16, p. 43).



    Ainda nesse ponto, alega-se que o Município teria descumprido a legislação federal que delimita os moldes para credenciamento de faculdades e reconhecimento de seus diplomas, visto que o ato de descredenciamento da FIJ seria de competência da União, o implicaria em conduta eivada com vício de abuso de poder (eDOC 16, p. 41-42).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 9.784/1999, Lei nº 9.394/1996 e Lei nº 7.696/00) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou (1) que não teria ocorrido a decadência do direito de anular o ato, pois a primeira parcela do benefício foi paga em 2005 e o processo administrativo movido com o objetivo de apurar suposta irregularidade no certificado apresentado pela recorrente para gozar da progressão por escolaridade foi iniciado em 2007; e (2) que o processo administrativo comprovou que a servidora não cursou, de fato, a pós-graduação que ensejou a concessão do benefício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como não há norma especifica que discipline a decadência administrativa no âmbito do Município de Belo Horizonte, aplica-se, por analogia, a Lei Federal 9.874/99, que regula o processo administrativo federal e que, em seu art. 54, prevê o prazo de 05 anos para que a administração promova a anulação dos atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 



    No caso em tela em que temos efeitos patrimoniais contínuos, a contagem se inicia a partir da percepção do primeiro paramento (§ 1º, do artigo em comento).



    O § 2º do art. 54 da Lei n. 9.874/99, considera como exercício do direito de anulação do ato qualquer medida de autoridade administrativa que importe à validade do ato que se pretende anular. Dessa forma, a abertura de processo administrativo se configura meio idôneo em que o Estado promove a contestação do benefício anteriormente concedido. 



    No caso em tela, embora as progressões por escolaridade tenham sido deferidas ao Autor em 2005, o Município deflagrou o processo administrativo de revisão do benefício em 2007, ou seja, menos de cinco anos depois, o que equivale à medida de "impugnação à validade do ato” estabelecida no §2º supramencionado.



    (...)



    Destarte, evidenciada a tempestividade da atuação do Município, na invalidação do ato concessivo da progressão por escolaridade, por força do processo administrativo instaurado em 2007 e que culminou com a decisão administrativa atacada nesta ação, resta descaracterizada a decadência.



    (...)



    No presente caso, a partir de indícios de irregularidades na expedição de certificados pôr duas instituições de ensino situadas no Estado do Rio de Janeiro - Faculdade da Região dos Lagos (FERLAGOS) e Faculdades Integradas Jacarepaguá (FIJ) -, apontados no Inquérito Civil n. °15312006 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Município de Belo Horizonte deflagrou o processo Administrativo de n° 01-157769- 07-90, com vistas a apurar a juridicidade das progressões por escolaridade concedidas ao ora Apelante, com fulcro no certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu expedido pela FIJ em 16/12/2004 (fl. 59/59v). 



    (...)



    Verifico da cópia do procedimento administrativo trazida ao feito que o Ente Municipal cuidou de notificar o servidor para tomar ciência dos fatos e apresentar defesa, o que foi feito por ele (fls. 42159v). 



    Com efeito, é certo que não foi apontada qualquer irregularidade no referido procedimento administrativo, sequer tendo sido alegada eventual violação ao devido processo legal, pois nele foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    Outrossim, observo que as conclusões esposadas no citado procedimento estão embasadas em provas satisfatórias, iniciando-se com inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, passando por depoimentos de servidores que frequentaram cursos semelhantes nas mesmas instituições de ensino e, também, procedimentos administrativos efetivados pela Municipalidade e Tribunal de Contas do Estado em casos idênticos. 



    A partir do apurado, e com base na circunstância de que o servidor, mesmo após ter assegurado o direito à ampla defesa, não logrou êxito em comprovar sua efetiva participação nos cursos de pós-graduação, a autoridade administrativa veio a declarar a nulidade do ato de concessão da progressão por escolaridade (fls. 63170).



    Do exposto, concluo que a invalidação do benefício promovida no âmbito administrativo levou em conta a falta de veracidade do teor do certificado exibido pelo servidor, em razão da impossibilidade dele ter frequentado os cursos presenciais de pós-graduação ministrados em outro Estado e, concomitantemente, haver desempenhado regularmente as atividades de professor em seu local de lotação. 



    E mais, ante a evidência de irregularidades que permeiam o certificado, em que consta a realização de especialização em "Gestão Ambiental" com duração de 420 horas, competiria ao Autor provar, ainda que de forma indiciária, sua frequência regular ás aulas, mormente porque o referido curso somente poderia ser ministrado à distância após 13 de maio de 2005 (data em que houve a autorização para a oferta de cursos de pós-graduação à distância).



    (...)



    O dispositivo legal referenciado acima (§ 1ºdo art. 80 da Lei 9.394, de 196) indica que o ensino a distância será oferecido apenas por instituições especificamente credenciadas pela União para tanto.



    A autorização para que a FIJ oferecesse cursos de pós-graduação lato sensu fora concedida apenas em maio de 2005, através da Portaria do MEC de n° 1.617, ou seja, em momento posterior ao oferecimento do curso à Apelada, que possui data de término em dezembro de 2004 (fl. 59).



    Outrossim, o mero cotejo entre o período em que fora realizado o curso (12/01/2004 a 20/11/2004 - conforme fl. 59) com o controle de frequência apresentado (fl. 48/54) relativo ao mesmo período, indica a impossibilidade de terem sido as aulas ministradas presencialmente ao Autor, uma vez que ele continuou exercendo normalmente suas funções. Ainda friso que não há nos autos e sequer no processo administrativo elemento algum que indique ter se dirigido durante todos os sábados e feriados ao Estado do Rio de Janeiro a fim de frequentar as referidas aulas.



    Outro fato que merece destaque é a distância entre Belo Horizonte (local de trabalho do Autor) e a unidade física da instituição de ensino em tela, o que corrobora a conclusão acerca da impossibilidade fática, uma vez que os dois locais se encontram em Estados diversos.



    Pondero que não há intervenção em esfera de competência federal, pois não se discutem os requisitos necessários e as disposições legais com relação à instituição de ensino, notadamente no que se refere à chancela do MEC aos certificados em exame. Discute-se sim a veracidade das informações constantes dos certificados.



    Isto porque a autorização emitida pelo MEC, no tocante à instituição de ensino, referiu-se a cursos presenciais e a chancela aposta nos certificados respectivos refere-se ao teor das informações ali contidas, cuja presunção de veracidade é relativa. 



    Neste aspecto, verifico ser satisfatório o quadro probatório que afasta a regularidade dos referidos certificados, contraposto à limitação do Autor em pretender seja dada presunção absoluta aos certificados por ele apresentados, descurando-se em fazer prova mínima a afastar a ilegalidade apurada pelo Réu, mormente no que se refere à frequência do curso pelo período mencionado” (eDOC 10, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, notadamente as normas que disciplinam a força probante dos certificados apresentados para comprovação de escolaridade, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, visto que a conclusão alcançada por aquela Corte se sustenta nas provas de que o curso que ensejou a expedição do certificado e, consequentemente, a concessão da progressão por escolaridade, não foi realizado pela interessada. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Diga-se, ainda, que na espécie não se debate a desqualificação de credenciamento da instituição de ensino, como alegado pela recorrente, de maneira a atrair a competência da União para adotar a medida, mas a efetiva realização do curso pela servidora pública. Assim, ainda que haja um debate sobre irregularidades na expedição de certificados e, consequentemente, em eventual responsabilidade da instituição, o cerne da questão vai além desse fato, para alcançar apenas a parte em que toca ao interesse municipal, qual seja, o controle de legalidade sobre os atos administrativos de sua competência, no caso dos autos, representado pelo ato de concessão da progressão de escolaridade, notadamente no que se refere ao motivo do ato (realização de curso de pós-graduação). 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocrática proferidas em processo análogos ao presente: ARE 1331651, Rel. Min. Presidente, DJe 1.7.2021; ARE 1280551, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.4.2021; ARE 1299609, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.12.2020; ARE 1175835, de minha relatoria, DJe 26.2.2019.



    Por fim, acrescente-se que a matéria debatida nos autos não guarda correspondência com a matéria objeto de tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.07.2020, em que se debateu a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999, sob a perspectiva puramente dos atos de anistia política e dos atos administrativos em que não demonstrada a motivação política. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente